Tribunal: TJMT
Processo: 1012870-53.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012870-53.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE (AGRAVANTE), ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE - CPF: 068.199.619-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA EM PRIMEIRO MOMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO AFASTADOS – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E PENSÃO MENSAL – ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - REDUÇÃO DO VALOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO MONTANTE FIXADO – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Se há provas nos autos capazes de evidenciar a verossimilhança das alegações autorais, bem como o risco de dano que circunda o caso concreto, escorreito se mostra o decisum que defere a tutela de urgência vindicada, o que torna a sua manutenção medida impositiva.” (N.U 1011906-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

2. Não apresentadas as provas necessárias para verificação da dinâmica do acidente ou da hipossuficiência econômica, não há como se afastar a conclusão obtida pelo juízo
a quo.

3. O valor da pensão mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil, deve levar em consideração a renda mensal e as despesas efetivamente comprovadas, razão pela qual se não há, neste momento, prova segura dos valores dispendidos mensalmente para o tratamento e despesas básicas, o valor deve ser reduzido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 2623-55.2017.811.0100 promovida por
JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA,
deferiu o pedido liminar para conceder à Agravada uma pensão provisória, equivalente a 3 (três) salários mínimos, além da disponibilização de tratamento necessário, conforme prescrito pelos laudos médicos, na rede pública do município agravante, e, na inexistência desse, o encaminhamento aos hospitais particulares, mediante custeio pelo ente público.

Em breve escorço fático, tem-se que a agravada foi vítima de um acidente em 28/03/2016, quando um veículo oficial, conduzido por uma funcionária pública municipal, se envolveu em um acidente automobilístico com a Agravada, provocando-lhe ferimentos graves, e a necessidade de tratamento médico especializado, sobretudo, em razão das sequelas, além de medicamentos de uso contínuo.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que, inobstante a ocorrência do acidente de trânsito, em razão da dinâmica dos fatos, a culpa não poderia ser atribuída, exclusivamente, à motorista do veículo da municipalidade.

Aduz que o valor atribuído à título de pensão é demasiadamente excessivo, porquanto não comprovadas as despesas totais, mensais, suportadas pela Agravada, em razão do acidente, máxime porque, consoante descrito na inicial, as despesas com medicamentos e acompanhamento médico somam o valor de R$600,00 (seiscentos reais).

Assevera, ainda, que a rede pública municipal dispõe de recursos necessários para aquisição de medicamentos, que poderiam ser fornecidos, desde que requeridos, para o referido tratamento.

Desse modo, ao fundamento de que o valor arbitrado, a título de pensionamento, é desproporcional ao valor dos gastos decorrentes do acidente, apresentado na inicial, bem assim, que os medicamentos, necessários ao tratamento, podem ser adquiridos na rede pública de saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi concedido parcialmente, tão somente para reduzir a pensão concedida para o valor de 1 (salário mínimo) – id. 4248084 -.

O agravante interpôs embargos de declaração – 4286041 -, que foram rejeitados, conforme decisão em id. 7755993.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso em id. 5020891.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 35406992 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 2623-55.2017.811.0100 promovida por
JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA,
deferiu o pedido liminar para conceder à Agravada uma pensão provisória, equivalente a 3 (três) salários mínimos, além da disponibilização de tratamento necessário, conforme prescrito pelos laudos médicos, na rede pública do município agravante, e, na inexistência desse, o encaminhamento aos hospitais particulares, mediante custeio pelo ente público.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a agravada por Jenifer Aparecida Carvalho De Lara ajuizou Ação Indenizatória em face do Município de Brasnorte em decorrência de acidente de trânsito ocasionado por servidora pública, objetivando, em sede de tutela de urgência, pensionamento mensal e o custeio de todo o tratamento necessário.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante:

“De antemão alerto a possível aplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado, no caso o Município de Brasnorte, em virtude dos fatos descritos e provas em anexo indicarem que a responsável pelo acidente é a Senhora Andréia Granjeiro (Conselheira Tutetelar) que no momento conduzia o veiculo Uno Mille destinado pela prefeitura ao serviço do Conselho Tutelar, nos termos do art.37, §6, da Constituição Federal.

Em consequência, na medida em que constato a hipossuficiência da parte autora no campo probante e também técnico, inverto o ônus da prova com base na teoria da carga dinâmica da prova.

É da sabença que o deferimento do pedido de tutela antecipada está vinculado à coexistência dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil.

A este respeito, no que tange à prova inequívoca da verossimilhança das alegações e ressalvada a precariedade da cognição nesse momento processual, há elementos nos autos da culpabilidade da servidora supracitada e do péssimo suporte saúde fornecido pelo Município – muito abaixo do razoável- que por diversas vezes foi intimado para que de forma adequada aos princípios da dignidade da pessoa humana.

Ainda, foram apontados os inúmeros laudos médicos e exames da autora, comprovando a urgência e gravidade de lesões sofridas (Linfedema Crônico em membro inferior) e a falta de capacidade econômica da autora e sua família para arcar com o tratamento adequado ( estudo psicossocial).

O periculum in mora é evidente, visto que a autora necessita tomar o medicamento, não podendo aguardar o deslinde do feito para retomar o tratamento, mormente pela gravidade da moléstia. Cuida-se, pois, de demanda que envolve os direitos fundamentais à vida e à saúde, o que também invoco como razão de decidir.

Por outro lado, não vislumbro periculum in mora inverso, tampouco perigo de irreversibilidade da medida, dada a possiblidade de conversão em perdas e danos acaso ao final não se confirme o direito da autora analisado, friso, em cognição sumária.”

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à pensão mensal concedida, no valor de 3 (três) salários mínimos, bem como na disponibilização de tratamento necessário na rede pública e, na inexistência desse, no encaminhamento a hospitais particulares, mediante custeio pelo ente público.

O juízo

a quo
entendeu que a responsabilidade objetiva do Estado está, inicialmente, demonstrada em virtude das provas que demonstram que a responsável pelo acidente é servidora pública, que conduzia veículo oficial da Prefeitura.

Em contrapartida, afirma o agravante que a tese de culpa exclusiva do ente público é questionável pelo próprio boletim de ocorrência.

Entretanto, o agravante sequer apresenta o referido documento para verificação da dinâmica do acidente automobilístico, não podendo ser afastada, por essa razão, a conclusão obtida, em juízo de cognição sumária, pela decisão
a quo.

Não obstante a isso, os argumentos despendidos pela parte agravante não possuem o condão de afastar a verossimilhança das alegações e as provas alegadas, ao menos nessa fase de cognição sumária, razão pela qual a manutenção da pensão mensal e do custeio do tratamento pelo Município é medida razoável e prudente.

Como restou fundamentado pelo juízo
a quo
, há provas da urgência e gravidade das lesões sofridas (granuloma residual e Linfedema Crônico em membro inferior), bem como quadro psicológico decorrente do trauma do acidente sofrido, que poderão acarretar sequelas maiores na adolescente, razão pela qual a manutenção do custeio pelo tratamento é medida cabível, eis que previamente comprovada por laudos médicos a necessidade do tratamento, tratando-se de direito à saúde.

Somado a isso,
a priori
, a hipossuficiência econômica da agravada, restou constatada pelo juízo
a quo
, em decorrência de despesas com medicamentos e dieta específica, inexistindo prova em sentido contrário pelo agravante, uma vez que novamente não apresentou os documentos para aferição.

Por outro lado, não vislumbro perigo de lesão irreparável a ensejar a cassação da decisão, pois, ao contrário das alegações da agravante, quem poderá sofrer grande prejuízo com o longo trâmite processual será a adolescente, que poderá não ter o efetivo tratamento e a dignidade necessária nas suas atividades diárias, eis que caso negada a pensão mensal, poderá não ter as condições econômicas necessárias para as despesas necessárias.

A respeito, é

o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – VÍTIMA DE TIROTEIO EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE – INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação da tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, com a apresentação de prova inequívoca do direito pleiteado, aliada à demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Se há provas nos autos capazes de evidenciar a verossimilhança das alegações autorais, bem como o risco de dano que circunda o caso concreto, escorreito se mostra o decisum que defere a tutela de urgência vindicada, o que torna a sua manutenção medida impositiva. (N.U 1011906-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)”

Dito isso, o valor da pensão deve observar a regra do art. 950 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.”

Diante disso, como não restaram cabalmente demonstradas as despesas mensais pela parte agravada no valor pleiteado, bem como o fato de que há determinação de disponibilização do tratamento pela rede pública ou o custeio em hospitais particulares, não se mostra razoável e proporcional a manutenção, nesta esfera de cognição sumária, do montante de 3 (três) salários mínimos a título de pensão mensal, devendo ser reduzido para o valor de 1 (um) salário mínimo, com a apuração do exato valor ao longo da instrução probatória.

Nesse norte, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PENSIONAMENTO À VÍTIMA – CULPA DO MOTORISTA DA RÉ – CAMINHÃO QUE INVADE VIA PRINCIPAL E COLIDE COM MOTOCICLETA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – VALOR EXORBITANTE – ACOLHIMENTO – MOTOTAXISTA AUTÔNOMO – REDUÇÃO PARA 1,5 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO. Em fase inicial de cognição, se os documentos nos quais se embasou o juízo a quo para fixação do valor a ser pago mensalmente ao agravado, no caso, as “as declarações de emprego” e despesas mensais, não permitem aferir com relativa segurança a veracidade, pois, além de unilaterais, não passaram pelo crivo do contraditório, afigura-se temerária e desarrazoada a manutenção da pensão mensal no montante arbitrado. Isto porque, o valor fixado supera em muito a média razoável para remunerar o trabalho autônomo de mototaxista/entregador, devendo o magistrado condutor do feito realizar a apuração do quantum após a devida instrução. Com isso, mais prudente e razoável o valor da pensão mensal para 1,5 (um e meio) salários mínimos.” (AI 70238/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)”

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
tão somente para reduzir o valor a título de pensão mensal para 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020